Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702585-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELY VICTORIA PEREIRA BARBOSA DE CARVALHO, ALFREDO JOSE DE CARVALHO NETO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0760111-49.2024.8.07.0016). Pretende a agravante que as pontuações decorrentes dos Autos de Infração de Trânsito KK01170626, FT00798029 e KK00922720 sejam transferidas para o prontuário da CNH do segundo requerente, apontado como real condutor no momento do cometimento das infrações. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: “a)que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c)não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Possui caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, diante de iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, pleiteada pelo agravante. Conforme disposto n artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. É certo que o referido corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal. No entanto, da análise dos autos de origem, não restou evidenciada prova robusta e cabal, apta a corroborar a pretensão buscada pela agravante. Como pontuado na decisão agravada, não há prova inequívoca de que o proprietário não estava na condução do veículo. Questão relacionada ao suposto não recebimento das notificações das autuações poderá ser mais bem analisada durante a instrução processual na origem, após eventual contestação da Autarquia de Trânsito. Assim, nesse panorama de ausência de prova robusta de que o veículo seria conduzido pelo segundo requerente e de inexistência de evidências de irregularidade nos procedimentos administrativos adotados pela Autarquia de Trânsito, prudente que se aguarde a instrução processual, devendo a decisão agravada permanecer tal como proferida. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, permanecendo a decisão agravada conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Fica deferida à agravante a gratuidade de justiça, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator